Tribunal: TJMT
Processo: 1003788-64.2021.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003788-64.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[CRISTOVAM ALBANO DA SILVA - CPF: 065.029.891-87 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 33.608.308/0001-73 (APELADO), MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 33.608.308/0001-73 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - CPF: 007.696.755-73 (ADVOGADO), RENAN RODRIGUES LIMONGI - CPF: 013.434.852-40 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO -
FRAUDE
NA CONTRATAÇÃO DE
SEGURO
DE
VIDA –

DÉBITO EM CONTA CORRENTE – RESTITUIÇÃO D
OS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE E
DEVER DE INDENIZAR –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Ausente prova cabal da celebração do contrato, resta evidente a má prestação de serviço pela Seguradora, configurada na fragilidade do sistema que permite a contratação de seguro de vida por terceiro estelionatário.
2.
A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. (AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017).
3. O desconto indevido de valores da conta corrente do consumidor implica em subtração ilícita do seu patrimônio pessoal, o que, por si só, caracteriza dano moral
in re ipsa
, além de ser causa suficiente a gerar situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que chancelam a existência do dano moral e do dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
CRISTOVAM ALBANO DA SILVA

contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital/MT, que nos autos da
“
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral e Repetição de Indébito
”
(Número Único
1003788-64.2021.8.11.0041
), ajuizada pelo apelante contra
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A,
julgou improcedente os pedidos, condenando
o autor/apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, mas manteve a exigibilidade suspensa em razão do benefício da AJG concedido
(cf. Id. n.
109951460
).

O apelante expõe que sofreu descontos em seu benefício previdenciário relativos a seguro de vida que supostamente teria contratado junto à apelada Mongeral Aegon Seguros, mas diz que desconhece referida contratação,
sendo evidente a conduta fraudulenta praticada pela Seguradora; alega que, faz jus à repetição dobrado do indébito, em razão dos descontos ilícitos em seu benefício previdenciário e ao recebimento de indenização por danos morais
, pois, cuidando-se de dano
in re ipsa.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o seu pedido, a fim de se declarar que inexiste relação jurídica válida entre os litigantes, seguida da necessária condenação da ré/apelada a restituir em dobro os valores descontados indevidamente e a indenizá-lo pelos danos morais sofridos
(cf. Id. nº 109951464 - pág. 13).

Intimada, a Seguradora/apelada não apresentou contrarrazões (cf. Id. nº 1020581479).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O
mérito da lide gira em torno do problema da validade do contrato de “Seguro de Vida n. 202029928”, celebrado em outubro de 2020,
que contém apenas a qualificação pessoal do autor, sem assinatura, pois supostamente realizado de forma eletrônica, e com previsão de débito mensal em conta corrente no valor de R$
76,36. O autor afirma que “
a empresa requerida é absolutamente desconhecida
”, e que tentou cancelar o seguro “
por meio de contato telefônico, mas não conseguiu
”, e insiste no fato de que “
não contratou nenhum seguro de vida ou qualquer outro serviço junto à ré
”, tampouco autorizou que qualquer pessoa contratasse, tratando-se, portanto, de
conduta fraudulenta praticada pela Seguradora/apelada.

A Seguradora manifestou-se nos autos dizendo que a operação se deu de forma eletrônica, o que é extremamente comum e habitual nos dias atuais, sendo, pois, dispensado a instrumentalização do contrato por meio físico, e defendeu a validade da contratação e a legalidade dos descontos perpetrados na conta corrente de titularidade do autor.

Sobreveio a r. sentença proferida nos seguintes termos:

A relação existente entre as partes é de consumo. Logo, aplico ao presente caso as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive, a inversão do ônus da prova previsto no art. 6º, inc. VIII, do CDC.

Segundo consta dos autos, o autor possui conta bancária junto ao banco réu e percebeu alguns descontos realizados pelos réus sob a rubrica “PAGTO COBRANÇA MONGERAL”.

Ao argumento de que não ter autorizado tais descontos ou contratado qualquer serviço, o autor ingressou com a presente ação em que requer a restituição dos valores e indenização por danos morais.

Citado, o réu ofertou contestação defendendo a legitimidade da dívida, ao argumento da existência de relação jurídica entre as partes e apresentou cópia de contrato de adesão assinado eletronicamente pelo autor.

Intimado, o autor impugnou a contestação. Analisando os documentos apresentados pelo réu ao ID 50044137, verifico que embora o autor alegue em sua inicial que nunca contratou os serviços do réu, a relação jurídica restou comprovada.

Referido documento foi assinado eletronicamente pelo autor, cuja forma de contratação é considerada válida pelos Tribunais pátrios.

(...).

Portanto, tendo a ré demonstrado de forma satisfatória o fato desconstitutivo do direito do autor, a improcedência da ação se impõe.

Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo improcedentes os pedidos desta ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais com pedido de antecipada de urgência proposta por CRISTOVAM ALBANO DA SILVA em face de MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A e BANCO BRADESCO S/A
(cf. Id. n.
109951460
).

Os elementos probatórios contidos nos autos revelam que razão assiste ao autor/apelante quanto a alegada ausência de vínculo entre as partes e a necessidade de reforma da sentença apelada, pois, de fato, não há qualquer evidência de que o autor é ou foi, em algum momento, cliente da Seguradora/apelada, muito menos que contratou o mencionado seguro de vida.

Ora, não seria tarefa demasiadamente difícil para a Seguradora instruir os autos com qualquer documento que pudesse refutar a tese autoral de fraude na contratação do seguro de vida,
como no caso, e.g.,
cópia do documento pessoal do autor, comprovante de residência, protocolo virtual, e-mail de confirmação da celebração do pacto ou, ainda, comprovante de remessa da apólice ao endereço do autor, porém, não há um misero documento que valide o negócio jurídico questionado nos autos, sendo evidente, portanto, a má prestação de serviço pela ré/apelada, configurada na fragilidade do sistema que permite a contratação de seguro de vida por terceiro estelionatário
.

Portanto, constatada a ilicitude da contratação, resta comprovado a ofensa aos direitos da personalidade do autor, já que a conduta adotada pela ré acabou por dificultar sua situação financeira, constituindo óbice à satisfação de suas necessidades básicas, em manifesto desrespeito ao princípio da dignidade da pessoa humana (CF, artigo 1º, III); além disso, os prejuízos suportados em razão da privação ilegítima de parte dos rendimentos do autor/apelante oriundo de benefício previdenciário, os quais configuram verba de natureza alimentar, de maneira alguma, podem ser tidos como mero infortúnio, sobretudo considerando que trata-se de pessoa idosa (74 anos), com rendimentos mensais previdenciários que perfazem a quantia próxima a R$ 2 mil (cf. Id. n.
109950967 - pág. 2).

Com relação à repetição do indébito, ressalto, inicialmente, a necessidade de distinção entre a culpa, que é o caso dos autos, e a má-fé. A culpa se caracteriza quando o agente procede com imperícia, imprudência, ou negligência, sendo este último o caso dos autos. A Seguradora/apelada agiu negligentemente ao não proceder com as cautelas necessárias a fim de evitar que a contratação ilícita fosse efetivada; como não o fez, agiu com culpa em relação ao dano causado ao autor, devendo, portanto, indenizá-lo. A má-fé pressupõe o dolo do litigante; esta tem por sinônimo a má-índole da parte, quer dizer, para que esta se caracterize, é necessário que o agente ativo proceda deliberadamente com intenção de prejudicar o agente passivo, ou dele se aproveitar, no intuito de obter vantagem imoral ou ilícita.

Ademais, prevalece no ordenamento jurídico pátrio a boa-fé objetiva e qualquer imputação de má-fé processual ou extraprocessual carece de comprovação cabal nos autos, ou seja, é imprescindível a demonstração inequívoca de que o agente, seja ele autor, réu ou terceiro, tenha agido deliberadamente no intuito de prejudicar outrem ou se beneficiar de conduta imoral ou ilícita.

No caso, presume-se que a contratação se deu, essencialmente, por falha interna, inexistindo qualquer indicativo da participação ou conivência de algum funcionário da Seguradora, não havendo como imputar de maneira subjetiva, que a Seguradora realmente agiu desprovida de boa-fé.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA. 1.
A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples.
Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017).

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO E DO QUAL TERIA OCORRIDO A DISSIDÊNCIA INTERPRETATIVA. SÚMULA 284/STF. PRESUNÇÃO DO DANO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. 1. 2. (...). 3. A Corte estadual decidiu em consonância com o entendimento assente nesta Casa, segundo o qual
o teor do que dispõe o art. 42 do CDC pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor para possibilitar a devolução em dobro
. 4. Na espécie, como o Tribunal de origem afirmou que não houve a demonstração da má-fé da prestadora do serviço, tampouco a configuração do dano moral, as modificações de tais assertivas demandam o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte em vista do óbice da Súmula 7/STJ. (...). (AgRg no REsp 1.474.101/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/2/2015, DJe 5/3/2015.) Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1525141/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
A autorização da repetição em dobro do indébito pressupõe a existência de pagamento indevido e má-fé do credor. 2
. Incide a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que a tese versada no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 460.383/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 11/04/2014).

Quanto ao valor indenizatório, anoto que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Em atenção à condição econômica e social de cada parte, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem assim os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro e, ainda, que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, fixo o valor

indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que entendo justo e razoável, ajustada às particularidades do litígio, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

Pelo exposto, provejo parcialmente o recurso, para condenar a Seguradora/apelada a
restituir na forma simples os valores descontados indevidamente da conta corrente do autor/apelante
, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pela Seguradora/apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022